Tribunal: STF
Processo: ARE 729543
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS DE GESTÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 114, I, DA LEI MAIOR. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, LV, da Constituição Federal, na hipótese, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição da República



    Alegada ofensa ao art. 114 da Carta Política não arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.